Tribunal: STF
Processo: ARE 1502064
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de três agravos interpostos por C.M.S.F (edoc. 119), R.M.S (edoc. 121) e I.F.S.S (edoc. 127) contra decisão de inadmissão dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (edoc 76):



    Os embargos declaratórios opostos pelos recorrentes foram rejeitados.(edoc.88)



    Nos recursos extraordinários interpostos por C.M.S.F (edoc. 80) e R.M.S (edoc 93), sustenta-se violação ao artigo 5º, incisos XII e LVI,da Constituição Federal.



    No recurso extraordinário interposto por I.F.S.S (edoc. 127), aponta-se ofensa ao artigo 5º, incisos X, XII, LIV e LVI da Constituição Federal. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Inicialmente, no tocante à alegada violação ao art.5º, incisos LIV e LVI versados nos recursos de I.F.S.S e C.M.S.F, ressalto que,



    “O Plenário do STF já reconheceu a ausência de repercussão geral na análise da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional (Tema 660)”, o que acarreta a inviabilidade recursal.”



    Com relação às questões remanescentes veiculadas nos recursos de I.F.S.S e C.M.S.F (art. 5º incisos X e XII da Constituição Federal) colhe-se do voto condutor do acordão recorrido o seguinte:



    “No caso presente, a interceptação e a quebra do sigilo telefônicos precederam a identificação e prisão dos apelantes, assim como, a apreensão dos aparelhos telefônicos. As investigações tiveram início com a interceptação das ligações realizadas através dos aparelhos celulares da vítima e de Deoclécio, autorizada por decisão judicial. Durante o monitoramento, foi constatado que o chip do aparelho da vítima fora colocado, em três números de IMEI diferentes e, a partir daí, identificado contato com o apelante Roberto e, na sequência, de Roberto com o apelante Carlos. Em diligências, fora descoberto que o apelante Carlos possuía veículo semelhante ao que, segundo testemunhas, fora utilizado, no arrebatamento da vítima. Decretada a prisão temporária do apelante Roberto e autorizada busca e apreensão domiciliares, no endereço dos apelantes Roberto e Carlos, com a finalidade de buscar elementos para as investigações. No cumprimento da diligência, presentes, no local, Carlos e Roberto, ambos admitiram a participação, na conduta, e apontaram a participação dos apelantes Maurício e Isaque. Afirmaram que a vítima teria sido levada para o sítio da propriedade do genitor do apelante Fabio, que teria ajudado a enterrar a vitima. Cumprido o mandado de prisão temporária expedido em desfavor do apelante Carlos, ao ser ouvido, na delegacia de polícia, autorizou expressamente a análise do conteúdo do aparelho celular apreendido. 



    Assim, seja porque a apreensão do aparelho se deu, no cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão domiciliares, seja porque expressamente autorizada a análise do conteúdo do aparelho pelo proprietário, ainda que em data posterior à apreensão, ou porque a identificação dos apelantes não se deu a partir da análise do conteúdo do referido aparelho, não está configurada a alegada ilicitude da prova.(edoc 76, grifos nossos).



    Assim, superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



          “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos de C.M.S., R.M.S e I.F.S.S. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente